Tribunal: CARF
Processo: 10380.729616/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS ESCRITURAIS DO IPI. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. PAGAMENTO.
Havendo pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado de 05 anos a partir da ocorrência do fato gerador, ressalvado a prática de dolo, fraude ou simulação. A legislação do IPI, art. 124 do RIPI/2002, reconhece expressamente que os créditos escriturais do imposto é tratado como pagamento do imposto.
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 150, §4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, §4o, e 173 do CTN se referem ao direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o crédito de IPI escriturado.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não detectada a exigência de conhecimentos especializados ao deslinde da controvérsia, reunindo os autos elementos suficientes a tanto, de se considerar prescindível a realização de perícia.
MERCADORIAS. CLASSIFICAÇÃO. CONGELADORES (FREEZERS) HORIZONTAIS TIPO ARCA.
Classificam-se sob o código 8418.30.00 os congeladores (freezers) horizontais tipo arca de capacidade não superior a 800 litros, com a respectiva Ex 01 para os equipamentos de capacidade não superior a 400 litros.
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. REGULARIDADE.
O procedimento de reconstituição da escrita fiscal é necessário para apurar os saldos devedores a serem lançados por força do auto de infração. Em tal procedimento são considerados os débitos e os créditos apurados. No caso, para dar cumprimento à decisão administrativa definitiva decorrente da autuação anterior, foi considerado como saldo credor em dezembro de 2012 o valor de R$ 10.821.068,68.
MULTA DE OFICÍO E MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. CONCOMITÂNCIA.
Nos termos do art. 80 da Lei n. 4.502, de 1964, a multa isoladamente aplicada não se sobrepõe à multa de ofício simultaneamente exigida. Em virtude da existência de crédito a fazer frente à parcela do principal decorrente das infrações eventualmente apuradas, referida parcela não resta exigida por meio do lançamento fiscal. Sobre tal valor é que se aplica a primeira multa, chamada isolada por tão razão. Já o saldo de imposto remanescente, objeto da pretensão fazendária, enseja a chamada multa de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE OFÍCIO. SUMULA CARF No 108 (VINCULANTE).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APLICAÇÃO.
Não há que se falar em desrespeito ao princípio da verdade material quando o direito ao contraditório e à ampla defesa encontra-se fielmente observado em todo o curso do Processo Administrativo Fiscal.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
Nos termos dos arts. 17 e 33, do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada e o prazo para interposição de Recurso Voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira instância. Assim, no Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do mencionado Decreto, em relação à apresentação de peças processuais com alegações e documentos complementares.
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110 (VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729616/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.770 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
ESMALTEC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
DECADÊNCIA
DO
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CRÉDITOS
ESCRITURAIS DO IPI. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. PAGAMENTO.
Havendo pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado de 05 anos a
partir da ocorrência do fato gerador, ressalvado a prática de dolo, fraude ou
simulação. A legislação do IPI, art. 124 do RIPI/2002, reconhece
expressamente que os créditos escriturais do imposto é tratado como
pagamento do imposto.
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE
DOS ARTIGOS 150, §4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, §4o, e 173 do CTN se
referem ao direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o crédito de
IPI escriturado.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não detectada a exigência de conhecimentos especializados ao deslinde da
controvérsia, reunindo os autos elementos suficientes a tanto, de se considerar
prescindível a realização de perícia.
MERCADORIAS. CLASSIFICAÇÃO. CONGELADORES (FREEZERS)
HORIZONTAIS TIPO ARCA.
Classificam-se sob o código 8418.30.00 os congeladores (freezers) horizontais
tipo arca de capacidade não superior a 800 litros, com a respectiva Ex 01 para
os equipamentos de capacidade não superior a 400 litros.
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. REGULARIDADE.
O procedimento de reconstituição da escrita fiscal é necessário para apurar os
saldos devedores a serem lançados por força do auto de infração. Em tal
procedimento são considerados os débitos e os créditos apurados. No caso,
para dar cumprimento à decisão administrativa definitiva decorrente da
autuação anterior, foi considerado como saldo credor em dezembro de 2012 o
valor de R$ 10.821.068,68.
MULTA
DE
OFICÍO
E
MULTA
ISOLADA.
BIS
IN
IDEM.
CONCOMITÂNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729616/2018-20
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

Nos termos do art. 80 da Lei n. 4.502, de 1964, a multa isoladamente aplicada
não se sobrepõe à multa de ofício simultaneamente exigida. Em virtude da
existência de crédito a fazer frente à parcela do principal decorrente das
infrações eventualmente apuradas, referida parcela não resta exigida por meio
do lançamento fiscal. Sobre tal valor é que se aplica a primeira multa, chamada
isolada por tão razão. Já o saldo de imposto remanescente, objeto da pretensão
fazendária, enseja a chamada multa de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE OFÍCIO. SUMULA CARF No 108
(VINCULANTE).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APLICAÇÃO.
Não há que se falar em desrespeito ao princípio da verdade material quando o
direito ao contraditório e à ampla defesa encontra-se fielmente observado em
todo o curso do Processo Administrativo Fiscal.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
Nos termos dos arts. 17 e 33, do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada e o prazo para interposição de Recurso Voluntário é de 30 dias,
contados da ciência da decisão de primeira instância. Assim, no Processo
Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames constantes do art.
16, §§4o a 6o, do mencionado Decreto, em relação à apresentação de peças
processuais com alegações e documentos complementares.
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110
(VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Relator e Presidente-Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente-Substituto), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia
de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe e Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-36.559 - 3a
Turma da DRJ/BEL, que considerou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto
de Infração lavrado em 30/10/2018, em razão das infrações IPI Não Lançado e IPI Não Lançado
com Cobertura de Crédito, por intermédio do qual foram exigidos os seguintes valores:
Auto de Infração - IPI
Principal:

74.515.032,36
Juros de Mora (Até 10/2018):
21.794.931,07
Multa de Ofício (75%):

55.886.273,83
Multa Exigida Isoladamente:
2.081.333,38
Valor do Crédito Tributário:
154.277.570,64
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Contra o interessado acima qualificado foi lavrado auto de infração (fls.
998/1.032), relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no montante de
R$ 154.277.570,64, incluídos imposto, multa proporcional, multa sobre IPI não
lançado com cobertura de crédito e juros de mora, estes calculados até outubro de
2018.
Relatam as autoridades fiscais (fls. 981/996), em suma, no tocante ao período
compreendido entre janeiro de 2013 e dezembro de 2017, que os equipamentos
inseridos no âmbito da presente auditoria, a saber, congeladores (freezers) horizontais,
tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros inclusive, guardariam essencial
identidade fático-jurídica, sob o ângulo da classificação fiscal, àqueles objeto de
julgamento definitivo no âmbito do processo administrativo n. 10380.731083/2013-
31.
Leia-se, no lugar do código 8418.50.10 (Congeladores-freezers), pelo
contribuinte defendido, o correto seria o código 8418.30.00 da Tabela de Incidência
do IPI (TIPI), repita-se, congeladores (freezers) horizontais, tipo arca, com capacidade
aquém de 800 litros. Ou, no caso majoritário, a 400 litros, em contraposição ao regime
de Ex-Tarifário, que assenta semelhantes produtos, desta feita com capacidade inferior
a 400 litros.
A tese defendida pelo contribuinte não mereceria acolhida, segundo as
autoridades fiscais, porque os equipamentos em voga seriam efetivamente
congeladores, cujo código a atribuir resultaria da objetiva técnica atinente aos
princípios e regras da classificação fiscal de mercadorias. Assim, as arguidas
modificações de projetos, supostamente levadas a efeito ao longo da última década,
em razão de custos e de alteração de nicho de mercado da industrial; as otimizações de
logística de armazenamento e apresentação dos alimentos; as mutações tecnológicas
adotadas etc não teriam o condão de destituir dos equipamentos sua condição nuclear
de congelador, ensejando inequivocamente o código 8418.30.00 da TIPI.
Tal se daria ainda que tais equipamentos possuam subsidiária capacidade de
exposição, pois tal aspecto não eclipsaria o núcleo prioritário de congelamento,
caracterizador do bem fabricado.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

Inconformado, em 28 de novembro de 2018 (fl. 1.046), apresenta o interessado
impugnação (fls. 1.048/1.127), por meio da qual requer:
i) Preliminarmente, que seja acatada a DECADÊNCIA do direito da Autoridade Fiscal
de realizar o lançamento relativo ao IPI dos períodos de Janeiro a Novembro de 2013;
ii) dar provimento à presente IMPUGNAÇÃO, reconhecendo a total improcedência da
autuação ora impugnada, que refez a escrita fiscal da Impugnante do período de
janeiro de 2013 a dezembro de 2017, uma vez que os produtos da Impugnante são
beneficiários da redução a zero dos produtos enquadrados 8418.50 da TIPI,
correspondente a "Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis
semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que incorporem um
equipamento para a produção de frio11, seja no código 8418.50.10 "Congeladores
("freezers")" ou "8418.50.90 - Outros", bem como mantendo-se o saldo credor de
janeiro de 2013, por ser medida da mais lídima e salutar JUSTIÇA;
iii) afastar o repugnante bis in idem que é o lançamento da multa isolada por
descumprimento de obrigação acessória, para que seja aplicada tão somente a multa
dita "de ofício", seja porque o presente caso se trata de lançamento de ofício, na forma
do art. 142 do CTN, seja porque o art. 112 do CTN institui regime jurídico de que na
dúvida quanto a aplicação de penalidades, a Autoridade deve aplicar a mais benéfica;
iv) afastar a exigência de juros sobre as denominadas multas de ofício e isolada
aplicadas no presente auto de infração, por hialina ausência de previsão legal para sua
cobrança;
Em síntese, a título preliminar, assevera a decadência do direito à constituição
do crédito tributário referente ao período compreendido entre janeiro e novembro de
2013, consoante inteligência do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN).
Não haveria mais que se falar em homologação da atividade ou do pagamento, eis que
cada atividade delegada ao contribuinte, na qualidade de fato gerador necessário ou
suficiente da obrigação principal – ou, ainda, como fato gerador de obrigação
acessória –, estaria sujeita à revisão do Fisco no prazo de cinco anos a contar do
exercício de cada um desses atos.
A contagem fixada pelo art. 173 do CTN seria aplicável no caso de inexistência
de pagamento ou diante de dolo, fraude ou simulação, não na simples constatação de
insuficiência de recolhimentos. Como teria havido dedução do saldo de crédito através
de escritural compensação, restaria evidente a concretização da decadência conforme
art. 150, §4o, do CTN.
Já teria ocorrido a fluência do prazo de cinco anos desde a data da ocorrência
dos fatos geradores das obrigações pertinentes ao interregno de janeiro a novembro de
2013, vez que a ciência do auto de infração teria ocorrido em 30 de novembro de
2018.
Na mesma toada, deveria ser acatado o saldo credor originalmente declarado
pelo contribuinte em janeiro de 2013, posto que atingido pela mesma decadência.
Alega, no que se refere aos modelos EH200A, ES200A, AF200, SK200,
EH270A, ES270A, AF300, SK300, EH400A, ES400A, AF400, SK400, EH180L,
EH180C, EH260L, EH260C, EH370L e EH370C, que restaria, em vista do design dos
equipamentos, evidente a função expositora, considerando-se que seriam produzidos
com tampa de vidro e teriam como função primordial a conservação e exposição de
produtos no ponto de venda.
Seja pelas regras gerais de interpretação do sistema harmonizado, seja pelo
texto das notas 3 e 4 da Seção XVI da TIPI – conforme normas e laudo técnicos
apresentados –, a única classificação fiscal para os expositores horizontais destinados
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

ao segmento de refrigeração comercial, cuja principal utilização é a conservação e
exposição de produtos congelados, seria o código 8418.50.10.
Aduz que, em decorrência da reclassificação efetuada, a autoridade fiscal teria
levantado débitos relativos a saídas nos CFOP(s) 6101, 5101, 6949, 5927, 6107, 5910,
6910, 5949, 6102 e 5102, bem como créditos apurados de devoluções e outras
entradas escrituradas nos CFOP(s) 1201, 2201,1904 e 2904, inclusive com a glosa de
parte de tais créditos. Uma vez julgada insubsistente a imposição decorrente da
reclassificação, o mesmo destino estaria reservado à tributação reflexa em causa.
Outra sorte não deveria ter o lançamento da multa isolada oriunda da falta de
lançamento de débitos a título de IPI.
A despeito de entender que a questão atinente ao saldo credor relativo a
novembro de 2013 teria sido atingida pela decadência, conforme alegado em sede
preliminar, acrescenta que, durante a feitura da escrituração fiscal de janeiro de 2013,
por conta de erro sistêmico resultante da atualização de suas soluções fiscais, o saldo
credor de dezembro de 2012 (R$ 17.486.859,95) não teria sido devidamente
transportado para o campo “Valor do Saldo Credor de IPI de Período Anterior”.
Considerando-se também os débitos e créditos verificados no período de janeiro a
setembro de 2013, restaria consubstanciado saldo credor de R$ 17.595.327,32 no
precitado campo em relação ao mês de outubro de 2013. Não o informado valor de R$
19.426.770,39, tampouco o de R$ 10.821.068,68, erroneamente suscitado como saldo
credor em dezembro de 2012.
Defende a ilicitude de fazer incidir, sobre os mesmos fatos geradores, multa de
ofício e multa exigida isoladamente, posto que a conduta-meio que estaria sendo
imputada de forma isolada seria proveniente exclusivamente das condutas-fins
destacadas no lançamento principal.
Pontua a impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício, vez que
representaria violação ao princípio da legalidade.
Elenca quesitos a serem respondidos por perito técnico quando da elaboração de
laudo pericial às fls. 1.120/1.122, indicando assistente técnico em seguida. Bem assim,
invocando os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório,
protesta pela juntada posterior de documentos que se fizerem necessários para a
realização da perícia requerida e para o deslinde da questão.
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 1.128/1.328.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 3a Turma da DRJ/BEL, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo o crédito tributário exigido, nos
termos do voto do relator, conforme Acórdão no 01-36.559, datado de 30/04/2019, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
MERCADORIAS.
CLASSIFICAÇÃO.
CONGELADORES
(FREEZERS)
HORIZONTAIS TIPO ARCA.
Classificam-se sob o código 8418.30.00 os congeladores (freezers) horizontais tipo arca
de capacidade não superior a 800 litros, com a respectiva Ex 01 para os equipamentos
de capacidade não superior a 400 litros.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
Nos termos do art. 80 da Lei n. 4.502, de 1964, a multa isoladamente aplicada não se
sobrepõe à multa de ofício simultaneamente exigida. Em virtude da existência de
crédito a fazer frente à parcela do principal decorrente das infrações eventualmente
apuradas, referida parcela não resta exigida por meio do lançamento fiscal. Sobre tal
valor é que se aplica a primeira multa, chamada isolada por tão razão. Já o saldo de
imposto remanescente, objeto da pretensão fazendária, enseja a chamada multa de
ofício.
JUROS DE MORA. DÉBITOS DECORRENTES DE TRIBUTOS. INCIDÊNCIA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil, quando não pagos no prazo, são passíveis da incidência de juros de
mora calculados com base na taxa Selic.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não detectada a exigência de conhecimentos especializados ao deslinde da controvérsia,
reunindo os autos elementos suficientes a tanto, de se considerar prescindível a
realização de perícia.

Impugnação Improcedente
Crédito tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, com a seguinte estrutura:
I –
DA TEMPESTIVIDADE
II –
DOS FATOS
III –
PRELIMINARMENTE
III.1 –
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA ESCRITA FISCAL DE PERÍODO ATINGIDO PELA
DECADÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, §4o DO CTN.
III.2 –
DA IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA ESTRITAMENTE
TÉCNICA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO POR INSTITUTO
QUALIFICADO. PERÍCIA/DILIGENCIA CONTÁBIL/FISCAL
IV –
DO MÉRITO.
IV.1 –
DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONTRIBUINTE.
IV.1.1 – DA NATUREZA ESSENCIAL DOS EQUIPAMENTOS OBJETO DE RECLASSIFICAÇÃO FISCAL E
AUTUAÇÃO PARA LANÇAMENTO DO IPI.
IV.1.2 – DA METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OBJETO DA AUTUAÇÃO.
IV.1.3 - DO DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS OBJETO DA AUTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
CARACTERIZAÇÃO COMO CONGELADORES. ESTUDO COMPARATIVO DE DESEMPENHO.
IV.1.4 – DA FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA QUE ENSEJOU A RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
IV.1.5 – DA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE NORMAS INTERNAS.
IV.2 –
AD ARGUMENTANDUM TANTUM – DA TERCEIRA HIPÓTESE DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL.
IV.3 –
AD ARGUMENTANDUM TANTUM. DA CLASSIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS COMO
CONSERVADORES-EXPOSITORES NO CÓDIGO NCM 8418.50.10 (DUPLA FUNÇÃO).
IV.4 –
AD ARGUMENTANDUM TANTUM. DA CLASSIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MODELOS
EH200A, ES200A, AF200, SK200, EH270A, ES270A, AF300, SK300, EH400A, ES400A, AF400, SK400,
EH180L, EH180C, EH260L, EH260C, EH370L, EH370C COMO CONSERVADORES-EXPOSITORES.
IV.5 –
DO INDEVIDO LANÇAMENTO DE DÉBITOS DE IPI DECORRENTES DE OPERAÇÕES EM QUE NÃO
INCIDE O MENCIONADO TRIBUTO.
IV.6 –
SALDO CREDOR EM OUTUBRO DE 2013.
IV.7 –
DA ILÍCITA CONCOMITÂNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE.
CONDUTA-MEIO (NÃO-AUTÔNOMA) PARA CONSECUÇÃO DA CONDUTA-FIM (AUTÔNOMA).
IV.8 –
DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

IV.9 –
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
V -
DOS PEDIDOS
A Recorrente encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
i)
PRELIMINARMENTE, declarar, com fulcro no art. 150, § 4o do CTN,
a decadência do direito de constituição do crédito referente ao interregno
de janeiro a novembro de 2013, tendo em vista o inequívoco
recolhimento antecipado do tributo nos termos do art. 183 do RIPI/10 c/c
jurisprudência do c. STJ, inclusive para afastar a multa isolada
correspondente a esse período;
ii)
Ainda PRELIMINARMENTE, requer a realização de diligência/perícia
técnica, conforme já requerido visando esclarecer as características
técnicas dos equipamentos, em especial, a capacidade de congelamento,
conforme quesitos apresentados, bem como diligência/perícia contábil
fiscal para ajustar o equívoco na apropriação do saldo credor, conforme
demonstrativo juntado;
iii) NO MÉRITO, dar provimento ao presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, reconhecendo a total improcedência da autuação ora
impugnada, que refez a escrita fiscal da Recorrente do período de janeiro
de 2013 a dezembro de 2017, uma vez que os produtos da Recorrente são
beneficiários da redução a zero dos produtos enquadrados 8418.50 da
TIPI, correspondente a "Outros móveis (arcas, armários, vitrines,
balcões e móveis semelhantes) para a conservação e exposição de
produtos, que incorporem um equipamento para a produção de frio",
seja no código 8418.50.10 "Congeladores ("freezers")" ou "8418.50.90 -
Outros", por ser medida da mais lídima e salutar JUSTIÇA;
iv)
AD ARGUMENTANDUM TANTUM, (i) caso se verifique que a
classificação apropriada não seria aquela atribuída pelo Fisco ou pela
Recorrente, que seja julgado materialmente nulo o Auto de Infração, por
defeito na fundamentação da autuação quanto ao lançamento de IPI
decorrente da reclassificação fiscal dos produtos comercializados pela
Empresa; (ii) mesmo que se admita que os equipamentos que foram
objeto da autuação possam ser enquadrados como congeladores, ainda
assim os mesmos têm de ser classificados na posição NCM 8418.50.10,
por de fato se tratarem de equipamentos com função de conservação e
exposição; contudo (iii) caso se considere que nem todos os modelos
teriam clara função de exposição, no que se refere aos modelos EH200A,
ES200A, AF200, SK200, EH270A, ES270A, AF300, SK300, EH400A,
ES400A, AF400, SK400, EH180L, EH180C, EH260L, EH260C,
EH370L e EH370C, resta evidente a função expositora até mesmo por
leigos, tendo em vista o design dos equipamentos, considerando que são
produzidos com tampa de vidro, o que caracteriza sem sombra de dúvidas
a sua função expositora de produtos, razão pela qual devem ser
classificados na posição NCM 8418.50.10;
v)
afastar o repugnante bis in idem que é o lançamento da multa isolada por
descumprimento de obrigação acessória, para que seja aplicada tão
somente a multa dita "de ofício", seja porque o presente caso se trata de
lançamento de ofício, na forma do art. 142 do CTN, seja porque o art.
112 do CTN institui regime jurídico de que na dúvida quanto a aplicação
de penalidades, a Autoridade deve aplicar a mais benéfica;
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

vi)
afastar a exigência de juros sobre as denominadas multas de ofício e
isolada aplicadas no presente auto de infração, por hialina ausência de
previsão legal para sua cobrança;
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito
admitidos, notadamente pela realização de prova pericial e posterior juntada de
documentos que se fizerem necessários.
Outrossim, requer que seja realizada a intimação de todos os atos processuais,
inclusive quando da inclusão em pauta de julgamento para fins de SUSTENTAÇÃO
ORAL de suas razões, em nome do advogado FELIPE BARREIRA UCHOA,
inscrito na OAB/CE sob o N° 12.639, o qual possui escritório profissional na Av.
Desembargador Moreira, 2120 - Salas 704/705/706, Ed. Equatorial Trade Center -
Bairro Aldeota, CEP: 60.170-002, Fortaleza/CE.
Nestes termos,
Pede e Espera Deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Decadência
A Recorrente, preliminarmente, requer seja declarada, com fulcro no art. 150, §
4o, do CTN, a decadência do direito de constituição do crédito referente ao interregno de janeiro
a novembro de 2013, tendo em vista o inequívoco recolhimento antecipado do tributo nos
termos do art. 183 do RIPI/10 c/c jurisprudência do c. STJ, inclusive para afastar a multa isolada
correspondente a esse período.
Requer, ainda, seja observada a impossibilidade da revisão da escrita fiscal do
período atingido pela decadência.
Passo à análise.
A regra da contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por
homologação é a constante do art. 150, §4o, do CTN, qual seja, 05 anos a contar da ocorrência do
fato gerador, desde que não seja caso de dolo, fraude ou simulação e exista pagamento
antecipado do tributo, pois inexistindo pagamento antecipado, a regra é alterada para aquela
constante do art. 173, I, desse Código, a saber, 05 anos constados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.
O Termo de Verificação Fiscal deixa claro que a Fiscalização considerou que não
houve pagamento antecipado do tributo no período do lançamento, bem como que,
independentemente da rega a ser adotada pela fiscalização na contagem do prazo decadencial,
não haveria que se falar em decadência, conforme trechos a seguir:

Fl. 2180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

DA HIGIDEZ DO LANÇAMENTO
[...]
Ressalte-se que no período fiscalizado somente a partir de outubro de 2014, há
débitos declarados de IPI com seus respectivos pagamentos, conforme pesquisa de
débitos declarados, anexada ao presente processo. Em relação ao ano de 2013, não há
pagamento nem declaração de débitos de IPI verificados nos sistemas da RFB.
Assim, a mero título de informação complementar, não há que se falar de
decadência, quer pela inteligência do art. 150, § 4o, quer pela do art. 173, I, ambos do
CTN.
Ressalte-se que, especificamente em relação ao IPI, há um regramento peculiar,
art. 124 do RIPI/2002, que considera pagamento para fins da legislação do IPI a existência de
créditos escriturais do IPI, conforme a seguir:
Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação,
aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a compensação do mesmo, nos
termos dos arts. 207 e 208 e efetuados antes de qualquer procedimento de ofício da
autoridade administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art. 150 e § 1o, Lei no 9.430, de 1996,
arts. 73 e 74, e Medida Provisória no 66, de 2002, art. 49).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos
dos débitos, no período de apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não
créditos a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher.
A Planilha juntada aos autos pelo Fisco às fls. 1.029-1032, denominada “Planilha
de Reconstituição de Escrita de IPI”, bem como os dados dos Livros do IPI dos anos-calendários
2013 a 2017, à fl. 976, provam a existência de créditos escriturais do IPI para todo o período do
lançamento.
Portanto, como houve antecipação de pagamento, representado pela existência de
créditos escriturais reconhecidos pela fiscalização, e não se tratar de dolo, fraude ou simulação,
deve-se reconhecer o prazo decadencial de 05 anos da ocorrência do fato gerador, conforme art.
150, §4o, do CTN.
Tendo o lançamento sido efetuado em 30/10/2018, a Fazenda Pública somente
poderia lançar fatos geradores de 31/10/2013 em diante, não havendo de se reconhecer a
decadência no presente caso, em razão de o lançamento ter observado essa condição, conforme
exposto no lançamento fiscal, em seus demonstrativos intitulados ”Demonstrativo de Apuração -
Imposto sobre Produtos Industrializados – Reconstituição da Escrita Fiscal – Diferenças a
Cobrar”, às fls. 1.005-1.006, e “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora – Imposto sobre
Produtos Industrializados”, às fls. 1.017-1.019.
No que concerne à alegação de impossibilidade de reconstituição da escrita fiscal
antes dos 05 (cinco) anos que antecederam o lançamento, importa informar que os prazos
decadenciais previstos nos artigos 150, §4o, e 173 do CTN se referem ao direito de constituir o
crédito tributário, e não de verificar ou apurar a legitimidade dos créditos de IPI escriturados pela
contribuinte, procedimento em relação ao qual inexiste prazo estabelecido na legislação
tributária federal.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

Como se vê, neste caso, a Recorrente pretende a extensão da regra sobre a
decadência do direito de constituir o crédito tributário, prevista para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, fixada no art. 150, §4o, do CTN, também para o direito de a
fiscalização proceder à apuração ou glosa de créditos escriturais do IPI, o que não encontra
respaldo em nosso ordenamento jurídico, por falta de previsão legal nesse sentido.
Dessa forma, sendo o instituto da decadência matéria de lei e inexistindo lei
quanto à decadência para procedimento de reconstituição da escrita fiscal, não podem os órgãos
de julgamento administrativo suprir a função legislativa atinente ao assunto.
Consoante entendimento acima, cito o seguinte julgado deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008, 01/06/2008 a 30/06/2008, 01/09/2008 a
30/09/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a existência de
omissão do colegiado em ponto sobre o qual deveria pronunciar.
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS
ARTIGOS 150, §4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, §4o e 173 do CTN se referem ao
direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o crédito de IPI escriturado.

Embargos acolhidos em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.
(Acórdão no 3302-003.346, Sessão de 24/08/2016, Processo Administrativo no
16095.720.120/2013-88, Relator Paulo Guilherme Déroulède)
Portanto, improcedentes as preliminares deste item.
II.2
Perícia Técnica e Contábil
Defende a Recorrente a imprescindibilidade de produção de prova pericial, por se
tratar de matéria estritamente técnica, especificamente para saber se os produtos são ou não
congeladores, pleiteando, ainda, a observância obrigatória dos laudos técnicos produzidos por
institutos qualificados juntados aos autos.
Além da perícia técnica, requer a contribuinte perícia contábil/fiscal, para analisar
o demonstrativo intitulado “Demonstrativo_Apuração_Esmaltec_v1” e esclarecer as diferenças
entre o valor do principal constante do auto de infração e o valor do IPI a recolher.
Apresenta os quesitos para as duas perícias e faz a indicação dos respectivos
assistentes técnicos.
Analiso.
No que diz respeito à perícia técnica, entendo por sua desnecessidade, porquanto a
realização de perícia se justificaria na hipótese de necessidade de apreciações técnicas, por
especialistas com conhecimento específico em determinadas matérias, com o intuito de
esclarecer aspectos controvertidos que não ficaram suficientemente demonstrados pelas provas
aportadas ao processo.
Entretanto, essa não é a hipótese presente nos autos. Não se faz necessária a
apreciação técnica para subsidiar o julgamento da lide neste caso, visto que a controvérsia ora
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

em análise não difere da já enfrentada por este Colegiado no bojo do Processo Administrativo no
10380.731083/2013-31.
Portanto, indefere-se o pedido de perícia técnica.
Quanto à alegação de observância obrigatória dos laudos técnicos aportados aos
autos, este assunto envolve a apreciação das provas do processo, atividade em que, segundo o
art. 29 Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e art. 371 do CPC/2015, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção motivada.
Portanto, na análise do mérito a seguir serão observadas as provas constantes
destes autos, e devidamente apreciadas. No entanto, na apreciação das provas, este julgador
formará livremente sua convicção, devidamente motivada, indicando as razões de seu
convencimento, sem ignorar a lei e em estrita observância ao princípio do devido processo legal.
Por fim, quanto ao pedido de perícia contábil, não foi possível identificar nos
autos o documento sobre o qual deveria recair a pleiteada perícia, a saber,
“Demonstrativo_Apuracao_Esmaltec_v1’, no qual, segundo a Recorrente, poderia ser observada
a existência de diferenças entre o valor do principal constante no auto de infração e o valor do
saldo de IPI a recolher.
Assim, embora este pedido (perícia contábil) tenha sido formulado apenas em
grau de Recurso Voluntário, sem observância do art. 16, IV, do Decreto no 70,235, de 1972, este
relator, acreditando tal demonstrativo tratar-se daquele juntado às fls. 2033-2034, intitulado
“Demonstrativo de apuração do IPI - considerando o saldo credor apurado em Dez/12”, tecerá
suas considerações pertinentes.
Importa destacar que não basta a apresentação de uma planilha para que possa ser
justificada uma perícia contábil sobre o trabalho realizado pela Fiscalização. Seria necessário,
para tanto, que a Recorrente apontasse quais os supostos erros que teriam sido cometidos pelo
Fisco em seu demonstrativo de cálculos, bem como compatibilizados os aduzidos valores
corretos com a documentação contábil/fiscal correspondente e, por fim, juntados aos autos os
documentos embasadores dos respectivos registros contábeis/fiscais.
Nada disso foi feito pela Recorrente.
Em contrapartida, realço que a apuração do IPI lançado foi apresentada com
minúcia pela fiscalização nos Anexos do Auto de Infração, conforme provam os demonstrativos
“Levantamento de Débitos Apurados”, “Levantamento de Créditos Apurados”, “Apuração do
Imposto Sobre Produtos Industrializados” e “Reconstituição da Escrita Fiscal”. A contribuinte
podia – e devia – ter apresentado, com igual nível de detalhes, os supostos erros, para que fosse
justificado seu pleito.
Não é crível supor que bastaria a apresentação de uma simples planilha por parte
da Recorrente para justificar uma perícia contábil.
Não há, assim, como deferir a perícia contábil pleiteada, em especial porque os
demonstrativos da Fiscalização apresentam-se em harmonia com os valores lançados.
III
MÉRITO
III.1 Classificação Fiscal
Defende a Recorrente ser correta a classificação fiscal por ela adotada e que a
classificação apresentada pelo Fisco, NCM 8418.30.00, não se amolda à natureza essencial dos
equipamentos (conservação de produtos congelados e sua exposição no ponto de venda), que
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

permitem a visualização dos alimentos neles acondicionados no ambiente exterior ao dos
equipamentos sem necessidade da abertura da arca (tampa de vidro) ou com sua abertura (tampa
cega).
Salienta. dessa forma, que seus produtos são refrigeradores/conservadores, sem
capacidade de congelamento, destinados à conservação de produtos congelados para exibição em
seus pontos de venda, conforme manuais, laudos e ensaios técnicos apresentados nos autos.
Aduz haver realizado alterações de ordem técnica e modificações de projeto em
seus equipamentos para adequá-los à exigência do mercado, garantir a competitividade, reduzir
custos, bem como reorientar a destinação a que se propunham, dentre as quais enumera:
As alterações de ordem técnica tomadas pela Recorrente, foram, por exemplo,
(i) o implemento de tubulação de cobre no fundo da caixa interna; (ii) o aumento do
número de tubos de cobre nas laterais da caixa interna para que os produtos
acondicionados possam manter-se adequadamente congelados; (iii) a utilização de
expositores com tampas de vidro para não demandar a abertura da arca para
visualização dos produtos; (iv) o aumento da capacidade do compressor para
adequação do produto como expositor com tampas de vidro; (v) produto passa a sair
de fábrica com instalação para pré-disposição para o usuário colocar um ventilador a
mais no condensador, caso o aparelho não esteja desempenhando bem sua função de
conservação de produtos congelados em ambientes de elevada temperatura; e (v)
foram colocadas tampas com vidros com maior capacidade de isolação térmica.
Portanto, salienta que as novas características e especificações técnicas dos bens
lhe permitiram classifica-los no código NCM 8415.50 - “Outros móveis (arcas, armários,
vitrines, balcões e móveis semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que
incorporem um equipamento para a produção de frio”, cuja alíquota das respectivas subposições
é zero.
Cita Soluções de Consulta que, segunda ela, acompanhariam seu entendimento e
destaca não ser possível comparar o gênero Congeladores (freezers), inscrito no texto da posição
8418.30 ou 8418.40, com a espécie Congeladores (freezers), do item 8418.50.10, constatando-se
o equívoco da Autoridade Fiscal ao fazer essa comparação.
Diz que a qualificação técnica dos equipamentos como congeladores não pode ser
presumida, como fez o Fisco, e que balizou sua classificação fiscal em normas técnicas
aplicáveis e ensaios laboratoriais de seus equipamentos.
Expõe que não basta ter capacidade para congelar um produto para que o bem seja
considerado congelador. É necessário que se tenha um desempenho mínimo aceitável na
capacidade de congelamento, ou seja, congelar em um tempo razoável. E, dentro das normas que
definem parâmetro mínimo de desempenho para classificação de bens como congeladores
(freezers), a análise de alguns de seus produtos resultou em capacidade de congelamento inferior
aos valores mínimos para serem considerados congeladores.
Sendo equivocada a premissa adotada pelo Fisco, conclui a Recorrente que a
autuação deve ser tida como improcedente.
Defende a aplicação subsidiária de normas internas na interpretação das
características de determinadas mercadorias, para integrar a interpretação do Sistema
Harmonizado e da Nomenclatura Comum do Mercosul, quanto estas possuem insuficiência ou
lacunas das definições veiculadas (inexistência de normas técnicas que sejam específicas para
definir congeladores e conservadores comerciais). Tal defesa, in casu, seria justificada porque a
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

TIPI não desce ao detalhe de especificar critérios objetivos que definam quais equipamentos são
considerados congeladores ou conservadores, devendo a definição ser obtida através de testes e
parâmetros estabelecidos nas normas internas (Portaria Inmetro no 577, de 18/11/2015).
Ad argumentadum tatum, caso este Colegiado não coadune com a classificação da
Recorrente, ventila ela a hipótese de uma terceira classificação fiscal (sem mencioná-la), pelo
fato de os produtos não alcançarem as características mínimas para serem considerados
congeladores, o que ocasionaria a nulidade do lançamento.
Ainda, ad argumentadum tantum, defende a classificação no código NCM
8418.50.10 para seus produtos, em razão de possuírem dupla função (congelador e
conservador/expositor).
Por fim, ad argumentandum tantum, para os modelos EH200A, ES200A, AF200,
SK200, EH270A, ES270A, AF300, SK300, EH400A, ES400A, AF400, SK400, EH180L,
EH180C, EH260L, EH260C, EH370L e EH370C, por possuírem tampa de vidro (função
expositora até para leigos), a Recorrente defende o código NCM 8418.50.10.
Passo a apreciar.
Depreende-se do Relatório Fiscal que a fiscalização destes autos decorre do
resultado de ação fiscal consubstanciada no Processo Administrativo no 10380.731083/2013-
31, no bojo do qual foi apurada infração relacionada à classificação fiscal e respectiva alíquota
de IPI adotada para os produtos da linha de congeladores (freezers) horizontais, tipo arca,
especificados na Planilha I do Termo de Inicio de Ação Fiscal destes autos.
Naquela ação, abarcando o período compreendido entre janeiro de 2009 a
dezembro de 2012, referidos produtos foram reclassificados de ofício no código NCM
8418.30.00, observando-se a respectiva exceção tarifária da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (TIPI), em detrimento do código 8418.50.10, adotado pela
contribuinte.
Após todo o trâmite do contencioso administrativo no curso do Processo no
10380.731083/2013-31, compreendendo, inclusive, produção de perícia técnica nos produtos em
questão, na qual foram observadas todas as formalidade legais atinentes à produção desse tipo de
prova requerida, restou administrativamente firmado o entendimento fiscal para os produtos, a
saber, código NCM 8418.30.00, observando-se a exceção tarifária correspondente da TIPI.
Inobstante a decisão administrativa definitiva no Processo no
10380.731083/2013-31, a Recorrente persistiu em manter sua classificação para os citados
produtos, o que motivou abertura de nova ação fiscal, desta vez para os períodos de janeiro de
2013 a dezembro de 2017, sendo o que agora se está em análise.
A identidade entre os produtos daquela fiscalização e os desta é incontroversa.
Tanto o Fisco quanto a Recorrente disso não apresentam dissenso, conforme trechos seguintes
(Grifei):
Relatório Fiscal

[...]
Noutro ponto, a título de avaliação complementar, comparando as
argumentações trilhadas na resposta ao TIAF, datada de 03/09/2018, e a tese levantada
pelo contribuinte, quando do manejo da sua peça de impugnação ao pretérito Auto de
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

Infração, percebe-se identidade umbilical quanto ao rol de alterações técnicas adotado
em seus produtos (fl. 986/987 daqueles autos), apontando com isso, também sob esse
outro ângulo, tratar-se, em essência, dos mesmos produtos para fins de modelamento
de classificação fiscal, qual seja, os vinculados à avaliação fiscal anterior e os focados
nesta fiscalização.
[...]
Logo, à luz da instrução deste procedimento fiscal, a Auditoria conclui que os
equipamentos inseridos no âmbito desta fiscalização, qual seja, congeladores
(freezers) horizontais, tipo arca, com capacidade aquém de 800 litros inclusive (no
caso majoritário, a 400 litros), vinculados às operações industriais da empresa,
ocorridas no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017, guardam essencial
identidade fático-jurídica, no que toca aos seus elementos caracterizadores de sua
classificação fiscal, àqueles objeto de julgamento definitivo no âmbito do processo
fiscal no 10380.731083/2013-31.
[...]
Recurso Voluntário
[...]
Desta forma, conforme evidenciado foi feita distinção pelo C.CARF quanto à
destinação dos aparelhos produzidos, fato que foi crucial para o deslinde do processo
administrativo no 10380.731083/2013-31, pois, uma vez acatadas as conclusões do
laudo técnico pericial produzido naqueles autos, no sentido de confirmar que os
aparelhos (exatamente os mesmos da presente autuação) não atingem as
especificações das normas técnicas, ter-se-ia a improcedência do lançamento fiscal.
[...]
Sendo os produtos ora em análise os mesmo que foram alvo de ação fiscal
anterior, empreendida no Processo Administrativo no 10380.731083/2013-31, entendo que a
melhor solução para a classificação fiscal a ser dada ao caso é a constante daqueles autos,
firmada no Acórdão no 3401-004.454, Sessão de 22/03/2018, de relatoria do Conselheiro
Rosaldo Trevisan, conforme a seguir:
Da classificação das mercadorias no caso concreto
Como a discussão travada no presente processo se refere ao confronto entre a
classificação apontada como correta pelo fisco código NCM 8418.30.00, e que era
anteriormente utilizada pela empresa, e a classificação que passou a ser adotada pela
empresa a partir de 2009 código NCM 8418.50.10, percebe-se que há acordo em
relação à posição 8418.
E é pelo texto da posição (e das Notas de Seção e de Capítulo) que se inicia o
procedimento de classificação de uma mercadoria, conforme esclarece a própria RGI-
1:
"Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes: (...)" (grifo nosso)
E o texto posição 8418 dispõe: "Refrigeradores, congeladores (“freezers”) e
outros materiais, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento
elétrico ou outro; bombas de calor, exceto as máquinas e aparelhos de ar-condicionado
da posição 84.15".
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

Identificado o texto da posição, deve ser encontrada a subposição de primeiro
nível (quinto dígito), conforme a RGI-6 (e regras 2 a 5, se for o caso):
"A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
Subposição respectivas, assim como, 'mutatis mutandis', pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins
da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário." (grifo nosso)
Assim, o procedimento segue com a comparação dos textos das subposições de
primeiro nível 8418.1 (que não se desmembra em subposições de segundo nível),
8418.2, 8418.3 (que também não é desmembrada), 8418.4 (também sem
desmembramento), 8418.5 (desmembrada somente no âmbito regional), 8418.6 e
8418.9. Ao informar que "apenas são comparáveis subposições do mesmo nível", a
RGI-6 evita que o intérprete desavisado parta para comparações com diferentes níveis
de desmembramento (por exemplo, partindo imediatamente para um texto de
subposição de segundo nível, antes de analisar qual a subposição de primeiro nível
correta).
Os textos das referidas subposições de primeiro nível (desconsiderando os
dígitos "zero" nas subposições não desmembradas, e destacando-se o que defendem a
fiscalização e a empresa) são os seguintes:
Posição 8148: Refrigeradores, congeladores (“freezen") e outros materiais, máquinas e
aparelhos para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro: bombas de calor,
exceto as máquinas e aparelhos de ai -condicionado da posição 84.15:
8418.1
-Combinações de refrigeradores e congeladores
("freezers"), munidos de portas exteriores separadas

8418.2
-Refrigeradores do tipo doméstico:

8418.3
-Congeladores ("freezers”) horizontais tipo arca. de
capacidade não superior a 800 litros
Subposição de
primeiro nível
defendida pela
fiscalização.
8418.4
-Congeladores (“freezers") verticais tipo armário, de
capacidade não superior a 900 litros

8418.5
-Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e
móveis semelhantes) para a conservação e exposição
de produtos, que incorporem um equipamento para
a produção de frio
Subposição de
primeiro nível
defendida pela
empresa.
8418.6
-Outros materiais, máquinas e aparelhos, para produção
de frio; bombas de calor:

8418.9
-Partes:

A fiscalização narra que a própria empresa classificava as mercadorias no
código NCM 8418.30.00, mas, quando deixou de haver desoneração do IPI em tal
código, a partir de outubro de 2009, ela passou a classificar os mesmos produtos no
código NCM 8418.50.10.
Defende a empresa, em suas peças recursais, que tal alegação do fisco teria o
condão de insinuar a má-fé do contribuinte, o que jamais existiu, tendo havido
somente uma mudança de entendimento depois de estudos técnicos (fls. 848-849). que
concluíram que os congeladores (freezers) destinavam-se a refrigeração comercial
(exposição e conservação de produtos), classificando-se no código NCM 8418.50.10,
e não à refrigeração doméstica (o que ensejaria a classificação no código NCM
8418.30.00).
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

Há aqui duas observações importantes a fazer. A primeira, de que a fiscalização,
embora narre (e demonstre) que a empresa apenas alterou a classificação após deixar
de haver desoneração para a classificação que adotava, não qualifica ou agrava a multa
aplicada, o que deveria, por certo, fazer, se entendesse ter havido dolo, ou que a
atitude fosse deliberada. Assim, a própria fiscalização oferece o beneficio da dúvida à
empresa, narrando que a alteração se deu após o término da desoneração, mas não
levando adiante qualquer conclusão de que tal conduta tenha sido intencional dolosa.
Assim, não se toma, neste julgamento, como dolosa a atitude da empresa, oferecendo-
se o mesmo benefício da dúvida.
A segunda observação é de que a justificativa da empresa para a reclassificação
não encontra qualquer fundamento objetivo na nomenclatura do Sistema
Harmonizado. Vejam-se os textos dos códigos NCM 8418.30.00 e 8418.50.10 (com
grifo em relação aos termos comuns):
84.18
Refrigeradores, congeladores ("freezers") e outros materiais, máquinas e
aparelhos para a produção de frio. com equipamento elétrico ou outro;
bombas de calor, exceto as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da
posição 84.15.
8418.30.00
-Congeladores ("freezers") horizontais tipo arca. de capacidade não superior a
800 litros
8418.50
-Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes) para
a conservação e exposição de produtos, que incorporem um equipamento para a
produção de frio
8418.50.10
Congeladores ("freezers")
8418.50.90
Outros
Não há qualquer menção, para efeitos de distinção na classificação, a ser o
refrigerador comercial ou residencial em tais códigos. Tal distinção foi efetuada
apenas na subposição 3418.2. Está, assim, buscando a empresa criar uma distinção
inexistente na nomenclatura.
A distinção adotada para classificação é simples: o tipo (horizontal ou vertical)
e a capacidade (mais ou menos de 800 litros, e mais ou menos de 900 litros). Nada
mais objetivo e claro!
Todos os textos contêm o termo "congeladores (freezers)", inclusive o adotado
pela empresa (8418.50.10). Assim, isso não pode ser um fator distintivo (em que pese
a recorrente gastar substancial parte de sua defesa sustentando que o que denomina
comercialmente "freezers", na verdade, não são tecnicamente "freezers" nem
congeladores (o que, destaque-se, tomaria também inadequada a classificação que ela
sustenta estar certa).
Parece, aqui, que a empresa, a partir de textos de normas técnicas e de
certificação brasileiras, que em nada se referem a classificação de mercadorias, e de
perícias que apresenta e que solicita (e obtém), referentes a tecnicidades, buscar
apenas contornar a cristalina simplicidade das regras de classificação aplicáveis ao
caso, e dos textos da nomenclatura do SH. Em outras palavras, parece descontente
com a clareza das regras do SH e dos textos da nomenclatura, tentando encontrar
palavras ocultas em tais textos a partir de leituras nacionais de termos, que, em
verdade, foram internacionalmente acordados.
Voltando à subposição de primeiro nível, é de extrema clareza que as
mercadorias são congeladores ("freezers"), ainda que sejam utilizados para conservar e
expor produtos. E não é necessário laudo técnico para saber se tais freezers são
horizontais ou verticais, ou se são do tipo arca, nem para verificar sua capacidade, em
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

litros. Mas o laudo acabou, como exposto, por confirmar que todos os equipamentos
são do tipo horizontal e com capacidade inferior a 800 litros.
Sendo os congeladores ("freezers") horizontais do tipo arca, como se atesta nos
autos, e com capacidade não superior a 800 litros (o que também não é objeto de
controvérsia), a classificação se dá pela RGI-1. diante do texto da posição 8418, e pela
RGI-6, diante do texto da subposição de primeiro nível 8418.3. Não há margem,
atendido o atributo congelador ("freezer"), o tipo (arca-horizontal) e a capacidade (não
superior a 800 litros), para que o classificador parta para a subposição residual
("outros móveis...").
Parece a empresa ter se preocupado demasiadamente com terminologia de
certificação nacional, e com a utilização que terceiros vão dar à mercadoria, revelando
desconhecimento sobre as regras de classificação internacionalmente acordadas pelo
Brasil. E como se, ao classificar uma máquina que é copiadora, 'fax' e 'scanner’, fosse
tomado em conta determinado selo de qualidade aplicado no Brasil somente a
copiadoras, ou fosse perguntado ao usuário o que ele faria com a máquina depois de
comprá-la.
Assim, necessário o esclarecimento sobre o procedimento de classificação,
passo a passo, e que acabou revelando que o caso concreto de que trata o presente
processo é um caso simples de classificação de mercadorias, que não demanda
maiores aprofundamentos técnicos, diante do texto claro e objetivo da nomenclatura.
E, diante da irrelevância, no caso, de ser a tampa do "freezer" transparente ou não,
sequer se fará aqui o desmembramento que tanto o fisco quanto a empresa fizeram dos
equipamentos, em duas categorias.
Correta, assim, a classificação efetuada pelo fisco (e que era anteriormente
utilizada pela empresa): 8418.30.00.
Cabem, no entanto, duas observações adicionais, mesmo após se atestar a
correta classificação da mercadoria. A primeira é a de que a existência de Soluções de
Consulta da RFB em relação a mercadorias que se afirma serem semelhantes não
vincula nem afeta a presente apreciação. E a segunda, que é diretamente relacionada à
primeira, é a de que cada vez mais, na era em que as Soluções de Consulta sobre
classificação de mercadorias poderão vincular empresas diferentes que operam com as
mesmas mercadorias (após a Instrução Normativa RFB no 1.464/2014, nas condições
ali determinadas), é necessário que sejam uniformizados os entendimentos das
diferentes unidades da RFB, para que não ocorra tratamento diferenciado às empresas
no que se refere a uma mesmíssima mercadoria (como parece noticiar a recorrente, ao
trazer dados de importação de uma concorrente sua). Identificada pelo fisco a correta
classificação de uma mercadoria, tal escorreição deve ser exigida de toda e qualquer
empresa (em procedimento distinto de fiscalização, a ser oportunamente realizado,
dentro das possibilidades e do planejamento fiscal), sob pena de estar a própria
fiscalização obstaculizando a livre concorrência.
Procedente, assim, a autuação e a exigência, pelo fisco, das diferenças em
relação ao IPI, atualizadas, no presente processo.
Quanto à alegação de observância obrigatória dos laudos técnicos aportados aos
autos, pertinentes ao caso os seguintes trechos do Acórdão acima citado, em que o Relator, na
análise do pleito de produção de prova pericial1 e da classificação fiscal dos produtos, apresenta

1 Concluiu por sua desnecessidade já na apreciação inicial daqueles autos no CARF, mas, por restar vencido,
observou em seu julgado o laudo ali produzido, que em nada corroborou a tese da Recorrente.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

suas conclusões quanto aos laudos carreados àqueles autos pela Recorrente, consoante a seguir
(Grifei):
Ao demandar, em sede preliminar, no seu recurso voluntário, a realização de
perícia, a empresa solicita resposta a vários quesitos (fl. 1324 a 1327) que residem em
literatura técnica (que ela própria junta, ou poderia ter juntado, ao processo) e sequer
demandam exame das mercadorias. Ademais, os produtos possuem manual e
especificações técnicas definidas (a exemplo da constante no guia de fls. 794 a 805).
Assim, não se está diante do tipo de produto que demande exame laboratorial ou
testes. A capacidade, a faixa de temperaturas, o tipo de motor e as dimensões,
inclusive com fotos, são conhecidos. E esses elementos, como se verá adiante, são
suficientes para a classificação da mercadoria. Desnecessário, a nosso ver, então,
recorrer a laudos técnicos, estejam eles ou não nos autos.
[...]
Parece, aqui, que a empresa, a partir de textos de normas técnicas e de
certificação brasileiras, que em nada se referem a classificação de mercadorias, e
de perícias que apresenta e que solicita (e obtém), referentes a tecnicidades, buscar
apenas contornar a cristalina simplicidade das regras de classificação aplicáveis
ao caso, e dos textos da nomenclatura do SH. Em outras palavras, parece
descontente com a clareza das regras do SH e dos textos da nomenclatura, tentando
encontrar palavras ocultas em tais textos a partir de leituras nacionais de termos, que,
em verdade, foram internacionalmente acordados.
[...]
Por fim, cumpre destacar que a Recorrente desenvolve extenso arrazoado e traz
diversos documentos (entre os quais diversas normas técnicas nacionais) buscando justificar que
seus produtos seriam conservadores/expositores de alimentos, e não congeladores (enfatizando a
capacidade de congelamento inferior aos valores mínimos para serem considerados
congeladores). Portanto, segundo entende, seria indevida a reclassificação desses produtos pelo
Fisco.
De pronto, esclareça-se que a NESH, no que tange a posição 84.18, não vai muito
além do que contém o texto da posição 84.18 para efeito de determinar a classificação dos
produtos fabricados pela fiscalizada. Inova apenas para informar que os aparelhos para a
produção de frio de que trata a posição 84.18 operam em uma temperatura próxima a 0°C.
I.-
REFRIGERADORES,
CONGELADORES
(FREEZERS)
E
OUTROS
MATERIAIS, MÁQUINAS E APARELHOS PARA PRODUÇÃO DE FRIO
Os materiais, máquinas e aparelhos para produção de frio de que trata esta posição
compreendem geralmente máquinas ou instalações que, por um ciclo contínuo de
operações, fornecem ao seu elemento refrigerador (evaporador), uma temperatura baixa
(próxima de 0°C ou inferior), [...]
No entanto, para efeitos de Classificação Fiscal não há diferença entre os termos
congeladores e conservadores. Essa questão foi muito bem elucidada no Acórdão no 3402-
006.691, Sessão de 18/06/2019, de Relatoria da Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, em
Processo Administrativo Fiscal que apreciou reclassificação fiscal de produtos equivalentes aos
produtos fabricados pela Recorrente, destinados à conservação e exposição de gêneros
alimentícios. Veja-se:
[...]
A OMA (Organização Mundial das Alfândegas) publica periodicamente, em
francês e inglês, uma coletânea oficial contendo todos os pareceres aprovados pelo
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

Comitê do Sistema Harmonizado (CSH). A tradução para os diferentes idiomas
nacionais e a sua posterior internalização é de competência de cada parte contratante à
Convenção, no nosso caso, do Secretário da Receita Federal do Brasil. Destaque-se
que os pareceres de classificação são de cumprimento obrigatório por parte do Brasil e
dos demais intervenientes no comércio internacional.
Neste contexto, a Receita Federal expediu a IN RFB no 873/2008 (vigente à
época dos fatos geradores objeto da autuação) e posteriormente a IN RFB no
1.459/2014, ambas aprovando o texto dos Pareceres de Classificação do Comitê:
“IN RFB no 873/2008
A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, e de acordo com o
disposto no item 2 do artigo 3o, combinado com o item 2 do artigo 8o da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo no 71, de 11 de outubro de
1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409, de 23 de dezembro de 1988, resolve:
Art. 1o Aprovar, na forma do Anexo Único a esta Instrução Normativa, que se encontra
disponível no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, a tradução para a língua portuguesa dos pareceres de classificação do
Comitê do Sistema Harmonizado, da Organização Mundial das Alfândegas (OMA),
atualizados até julho de 2008, e adotar como vinculativas as classificações das
mercadorias neles contidas.
Art. 2o Adotar os mesmos pareceres de classificação como elemento subsidiário
fundamental para a classificação de mercadorias com características similares às neles
contidas.
Art. 3o Fica revogada a Instrução Normativa SRF no 615, de 31 de janeiro de 2006.
Art. 4o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.”
Analisando-se os Pareceres de Classificação contidos no Anexo Único da IN
RFB no 873/2008 (disponíveis no site da Receita Federal), destaca-se, para a
solução da presente controvérsia, o Parecer relativo à posição 8418.30:
“8418.30
1. Congelador (freezer) do tipo cofre, com uma tampa de vidro curvo, destinado a
conservação e exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais.
O aparelho oferece uma capacidade de conservação de 365 litros ou de 550 litros,
segundo o modelo; um sistema de produção de frio incorporado permite manter
uma temperatura compreendida entre - 20 °C e - 24 °C, para uma temperatura
ambiente de 30 °C.”

Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

A impugnante fundamenta sua defesa na suposta distinção entre conservadores
e congeladores, qual seja, a de que os congeladores destinariam-se ao congelamento
de alimentos enquanto que os conservadores destinariam-se somente à conservação
dos alimentos. Entretanto, conforme se pode notar no Parecer transcrito acima, o
produto descrito é destinado à conservação e exposição de gêneros alimentícios
em estabelecimentos comerciais, e é equivalente aos produtos fabricados pela
autuada, com as mesmas características, funções e finalidades, e como se pode
verificar também, é definido como “Congelador (freezer)”. Assim, pela aplicação
obrigatória do Parecer, os conservadores de alimentos, tais como os fabricados
pela contribuinte, fazem parte do grupo de congeladores, devendo ser
classificados, conforme o modelo (horizontal ou vertical) e volume (capacidade
abaixo de 800 litros para os horizontais e abaixo dos 900 litros para os verticais),
nas posições 8418.3000 (horizontais) e 84184000 (verticais).
Dessa forma, pela aplicação da Regra Geral de Interpretação no 1, temos que:
- produtos da Linha HCE - congeladores/conservadores (freezers) horizontais,
destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos
comerciais, de capacidade não superior a 800 litros – TIPI 8418.3000, alíquota 15%;
- produtos da Linha THG – congeladores/conservadores (freezers) horizontais,
destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos
comerciais, de capacidade não superior a 800 litros – TIPI 8418.3000, alíquota 15%;
- produtos da Linha IHB – congeladores/conservadores (freezers) horizontais,
destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos
comerciais, de capacidade não superior a 800 litros – TIPI 8418.3000, alíquota 15%;
- produtos da Linha VCV-1C – congeladores/conservadores (freezers) verticais,
destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos
comerciais, de capacidade não superior a 900 litros – TIPI 8418.4000, alíquota 15%;
- produtos da Linha VCV-4B – congeladores/conservadores (freezers) verticais,
destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos
comerciais, de capacidade inferior a 400 litros – TIPI 8418.4000, EX 01, alíquota 5%.
Portanto, mantém-se o lançamento efetuado pela fiscalização em função da
saída de produtos com erro de classificação fiscal e erro de alíquota.
[...]
Portanto, a controvérsia sobre a classificação fiscal dos produtos em questão
resolve-se, por completo, pelo Parecer de Classificação proferido pela OMA (Organização
Mundial das Alfândegas), contido no Anexo Único da Instrução Normativa RFB no 873, de
26/08/2008 (substituída pela Instrução Normativa RFB no 1.459, de 28/03/2014, e, atualmente,
pela Instrução Normativa RFB no 1.747, de 28/09/2017).
No mesmo diapasão, as conclusões do Centro de Classificação Fiscal de
Mercadorias – Ceclam, criado com a publicação da Portaria RFB no 1.921, de 13/04/2017:
(SD 98.039/2017 - Comitê)
8418.30.00 - Congelador (freezer) horizontal, com abertura superior efetuada por meio
de portas deslizantes de vidro transparente, com temperatura de trabalho abaixo de - 18
oC e capacidade de 650 litros, medindo 205 cm x 95 cm x 95 cm, destinado a
conservação e exposição de alimentos, comercialmente denominado “Ilha de
congelados.
Dessa forma, restam insubsistentes alegações contrárias à classificação dos
produtos no código NCM 8418.30.00.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

E, pelas razões acima, logicamente, restam prejudicados os pedidos subsidiários
da Recorrente sob a premissa “Ad Argumentandum Tantum”.
III.2 Lançamento de IPI sobre Operações sem Incidência do Tributo
Entende a Recorrente que os outros débitos levantados pela fiscalização, sobre
saídas nos CFOPs 6101, 5101, 6949, 5927, 6107, 5910, 6910, 5949, 6102 e 5102, bem como
créditos apurados de devoluções e outras entradas escrituradas nos códigos CFOP 1201,
2201,1904 e 2904, inclusive com a glosa de parte destes créditos, decorrem diretamente da
reclassificação fiscal dos equipamentos por ela produzidos (IPI reflexo).
Dessa forma, aplicando-se à exigência reflexa o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, conclui que, uma vez julgada insubsistente a imposição decorrente da
reclassificação fiscal, a tributação reflexa não deve ser mantida, restando integralmente rebatida
a autuação fiscal.
De igual forma, aduz a Recorrente que outra sorte não deverá ter o lançamento da
multa isolada decorrente da suposta falta de lançamento de débitos de IPI decorrentes da
reclassificação fiscal operada pela Autoridade Autuante.
Pois bem.
Como se observa, não há o que ser apreciado neste tópico, em razão de a
Recorrente ter condicionado a sorte desta parta da autuação a uma possível decisão favorável no
julgamento destes autos, com a insubsistência da reclassificação das mercadorias pela
Autoridade Fiscal.
III.3 Saldo Credor de 10/2013
A Recorrente, a despeito de entender que a questão atinente ao saldo credor
escriturado em outubro de 2013, no valor de R$ 19.426.770,39, teria sido atingida pela
decadência, conforme alegado em sede preliminar, aduz que, durante a elaboração de sua
escrituração fiscal de janeiro de 2013, por conta de erro sistêmico resultante da atualização de
suas soluções fiscais, deixou de transportar o saldo credor de dezembro de 2012, no valor de R$
17.486.859,95, para o campo “Valor do Saldo Credor de IPI de Período Anterior”.
Continua ela informando que, considerando-se também os débitos e créditos
verificados no período de janeiro a setembro de 2013, restaria consubstanciado o saldo credor de
R$ 17.595.327,32 no precitado campo em relação ao mês de outubro de 2013, e não o valor de
R$ 19.426.770,39, informado indevidamente para esse mês, tampouco o valor de R$
10.821.068,68, erroneamente suscitado pela fiscalização como saldo credor em dezembro de
2012.
Salienta, por fim, que a diferença acima apontada foi observada no período de
dezembro/2014, tendo sido excluída do Registro E520 - "Valor do Saldo Credor de IPI de
Período Anterior", do mês de janeiro de 2015, em valor superior à divergência apurada,
ocasionando em IPI a Recolher no montante de R$ 1.550.060, enquanto que o correto deveria ser
o saldo credor de R$ 2.105.674,08.
Analiso.
Os esclarecimentos acima foram analisados no curso da ação fiscal, com a
seguinte conclusão por parte da autoridade autuante:

Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

DA RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL
Antes de adentrarmos na reconstituição da escrita fiscal elaborada para fins de
lavratura do auto de infração, é importante tecermos alguns comentários a respeito da
escrita fiscal transmitida ao SPED pelo contribuinte.
No Termo de Início, a empresa foi indagada a respeito de um saldo credor
anterior escriturado em outubro de 2013 no valor de R$ 19.426.770,39, sendo que em
setembro de 2013 não havia escrituração de saldo credor algum. Em sua resposta, a
empresa relata a mudança de sistemas internos, afetos à área fiscal, que geraram
inconsistências, sendo uma delas o não transporte do saldo credor de dezembro de
2012 para Janeiro de 2013.
Explica ainda que, se o saldo de dezembro de 2012 tivesse sido corretamente
transportado, o saldo credor anterior a ser registrado em outubro de 2013 seria de R$
17.595.327,32.
De fato, constatamos que não houve o transporte do saldo credor de dezembro
de 2012 e que a escrituração do saldo credor anterior em outubro de 2013 tenta, sem
sucesso, corrigir os equívocos. Na escrituração transmitida ao SPED, há registro de
saldos devedores em março, agosto e setembro de 2013. Esses saldos não foram
declarados tampouco recolhidos.
Os dados transmitidos ao SPED pelo contribuinte foram anexados ao processo
através de planilha eletrônica que compilou os dados extraídos no período de Janeiro
de 2012 a Dezembro de 2017.
O procedimento de reconstituição da escrita fiscal é necessário para apurar os
saldos devedores a serem lançados por força do auto de infração. Para tal, foram
considerados os débitos e os créditos apurados, conforme descrito nos tópicos
anteriores, e, para dar cumprimento à decisão administrativa definitiva decorrente da
autuação anterior, foi considerado como saldo credor em dezembro de 2012 o valor de
R$ 10.821.068,68. O demonstrativo elaborado e anexado ao auto de infração
apresenta, desta feita, saldos devedores a partir de outubro de 2013. Em decorrência
lançamos os saldos devedores através do respectivo auto de infração, do qual este
Termo é parte integrante e indissociável!
Cabe ressaltar que devido às várias incorreções na escrita fiscal do fiscalizado
no que concerne aos saldos de apuração de IPI, o mesmo fica intimado a retificar as
escriturações transmitidas ao SPED no mesmo prazo da impugnação, 30(trinta) dias,
a contar da ciência deste auto de infração.
Como se vê, a fiscalização reconstituiu a escrita fiscal da Recorrente, em razão da
necessidade da apuração dos saldos devedores a serem lançados por força do auto de infração,
procedimento em que foram considerados tantos os débitos quanto os créditos devidos, conforme
expostos no referido Termo de Verificação Fiscal, sendo que em tal procedimento foi, ainda,
considerado o saldo credor da Recorrente no valor de R$ 10.821.068,68, referente a dezembro de
2012, para dar cumprimento à decisão administrativa relacionada à fiscalização anterior.
Em outras palavras, a fiscalização, na reconstituição da escrita fiscal da
Recorrente, iniciou tal procedimento partindo do saldo credor de R$ 10.821.068,68, que
representa o valor verificado em fiscalização anterior, cuja contenda administrativa já se
encontra encerrada.
Correto, portanto, a apuração fiscal.
Consequentemente, improcedente a alegação da Recorrente.
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

III.4 Multa de Ofício e Multa Isolada
Aduz a Recorrente ser ilícita a concomitância de multa de ofício e multa exigida
isoladamente, por representar aplicação de penalidade em duplicidade (bis in idem) para o
mesmo fato gerador infracional.
Vejamos como a DRJ se manifestou quanto a este ponto:
Relativamente à concomitante incidência de multa de ofício e multa isolada,
veja-se o disposto no art. 80 da Lei n. 4.502, de 1964, com a redação dada pela Lei n.
11.488, de 2007:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto
lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do
valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(...)
§ 8o A multa de que trata este artigo será exigida:
I - juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem recolhido;
II - isoladamente nos demais casos.
Ou seja, em absoluta oposição ao sustentado pelo impugnante, aludida multa
isoladamente aplicada não se sobrepõe à multa de ofício simultaneamente exigida.
Ocorre que, em virtude da existência de crédito a fazer frente à parcela do principal
devido a partir das infrações apuradas, referida parcela não resta exigida por meio do
lançamento fiscal. Sobre tal valor é que se aplica a primeira multa, chamada isolada
por tal razão. Já o saldo de imposto remanescente, exigível através da pretensão
fazendária, enseja a chamada multa de ofício.
É dizer, uma tem início no exato instante em que a outra não mais se aplica.
Infundada, por conseguinte, alegado bis in idem tributário.
As razões acima permitem concluir que inexiste o alegado bis in idem.
Dessa forma, também aqui, neste item, improcedentes as alegação da Recorrente.
III.5 Juros de Mora sobre Multa de Ofício
Neste tópico, a Recorrente questiona o cômputo dos juros sobre as multas de
ofício lançadas.
Tal questão se encontra pacificada no âmbito deste Colegiado, conforme Súmula
CARF no 108 (Vinculante):
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, nada a prover neste ponto.
III.6 Princípio da Verdade Material
Socorre-se a Recorrente do princípio da verdade material para ver garantido o
direito à ampla defesa e ao contraditório.
Como o direito à ampla defesa e ao contraditório da Recorrente foi respeitado em
todo o trâmite destes autos, não vejo o que o referido princípio da verdade material ainda lhe
possa proporcionar.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-011.770 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

Igualmente, nada a prover neste tópico.
III.7 Intimação
ao
Patrono
e
Apresentação
de
Documentos
Complementares
Por fim, no que diz respeito ao pedido de envio de intimações destes autos,
inclusive quando da inclusão em pauta de julgamento para fins de sustentação oral de suas
razões, ao patrono da Recorrente, tal assunto encontra-se sumulado no âmbito deste Colegiado,
conforme abaixo:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Vale esclarecer à Recorrente que as pautas de julgamento dos recursos submetidos
à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia,
hora e local de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do contraditório,
inclusive para fins de o mandatário da contribuinte, querendo, estar presente para realização de
sustentação oral na sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos do
Anexo II, do RICARF.
Assim, o pleito de intimação do patrono da Recorrente deve ser indeferido.
Quanto ao pedido de juntada de documentos complementares, esclareça-se que,
nos termos dos arts. 17 e 33, do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser considerada não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada e o prazo para interposição de
Recurso Voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira instância. Portanto,
no Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames constantes do art. 16,
§§4o a 6o, do mencionado Decreto, em relação à apresentação de peças processuais com
alegações e documentos complementares.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 2196
DF CARF MF
Original